Tribunal: TJDFT
Processo: 0730807-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DE DESPESAS NECESSÁRIAS À INTERNAÇÃO. URGÊNCIA. ARTIGOS 12 E 35-C DA LEI FEDERAL 9.656/98. SÚMULA 597 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. ART. 302 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MULTA (ASTREINTES). VALOR. PRAZO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O pedido de internação encontra-se plenamente justificado em razão da urgência do tratamento médico, que, inclusive, significava risco de vida da paciente e do bebê. E o Plano de saúde negou atendimento àquela solicitação de autorização para internação da paciente sob o argumento de que participante em carência contratual para internação hospitalar e procedimentos cirúrgicos. 1.1. Veja-se que o caráter emergencial do atendimento em questão ficou comprovado por meio da solicitação da internação emitida pelo médico, que bem definiu e atestou necessidade da internação com urgência para o tratamento. 1.2. Em se tratando de quadro de urgência ou emergência, não há que se falar em carência superior a 24 (vinte e quatro) horas para cobertura do tratamento prescrito pelo médico consoante dispõem os artigos 12 e 35-C da Lei Federal 9.656/98.
2. Mitigando as regras contratuais fixadas pelas operadoras de planos de saúde quanto a prazo de carência em situação de urgência e emergência, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento na Súmula 597: “A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação”.
3. Determinação de custeio dos exames não configura medida irreversível; caso o pedido seja julgado improcedente, a agravada deverá reembolsar a agravante das despesas referentes ao procedimento em debate nos próprios autos da obrigação de fazer – art. 302 do CPC.
4. Quanto ao valor da multa (astreintes), considerando a importância do bem jurídico tutelado com a fixação da multa, revela-se recomendável que valor da multa cominatória signifique estímulo ao cumprimento da obrigação o mais rápido possível. Por isto que a módica cominação diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) não merece reparo. 4.1. No tocante a prazo, observa-se que a decisão deve ser cumprida de imediato, a partir da intimação pessoal da ré, ora agravante, tendo em vista que a paciente, quando ingressou com o pedido de tutela de urgência, já havia dado entrada no pronto-socorro do Hospital Santa Helena e aguardava na enfermaria a liberação da internação para início do tratamento. Certamente, em tal situação, a autorização deve ser de imediato, como ocorre nos demais casos em que os beneficiários comparecem ao Hospital em situação de emergência e são internados, o que justifica a incidência da multa a partir do dia seguinte ao cumprimento da intimação.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.